Tribunal: TJPA
Processo: 0801010-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801010-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919, § 1º CPC/15. FUMUS BONI IURIS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS POR SE TRATAR DE CONTRIBUINTE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FORMA A INCIDIR APENAS O ISS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE
PRIMA FACIE
DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante.

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos:
fumus boni iuris, periculum in mora
e garantia do Juízo.

3. A certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante contém o nome do contribuinte, valor da dívida e indicação do fundamento legal (artigo 78, inciso I, alínea "D", da Lei nº 5.530/89) além de fazer expressa referência ao auto de infração e processo administrativo que ensejaram a aplicação da penalidade, estando,
prima facie,
atendidos os requisitos de validade.

4. Acerca da alegada cobrança indevida de ICMS e multa pelo não recolhimento, não há como acolher neste momento processual os argumentos da Recorrente, isso porque, mostra-se frágil o argumento da Agravante de que somente se encontrava inscrita no cadastro estadual como contribuinte de ICMS pelo fato de ter realizado a construção de sua filial, já que ao adquirir mercadorias em Estado diverso da federação, a Agravante informou ser contribuinte de ICMS, utilizando-se de alíquota interestadual, razão porque, no momento da lavratura do auto de infração fora considerada como pessoa jurídica equiparada a contribuinte, nos termos do art. 14, §§ 4º e 5º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto estadual n.º 4.676/2001, sendo portanto, devida a diferença entre as alíquotas interna e do Estado de origem.

5. Inexistindo o preenchimento das exigências legais, notadamente em relação à demonstração da probabilidade do direito, não há como prosperar a pretensão da Agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0801010-84.2020.8.14.0000-PJE) interposto por HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Processo nº 0837141-62.2019.8.14.0301) opostos pelo Agravante.

A decisão recorrida (Num. 14581387 - Pág. 1 – autos de origem) foi proferida nos seguintes termos:

R.H.

I - Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.

II – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, Impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

III - Após, conclusos.

Belém, 18 de dezembro de 2019

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital

Em suas razões (Num. 3048344 - Pág. 1/39), a Agravante aduz que preenche os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do CPC/15 para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Afirma que a execução encontra-se garantida mediante seguro suficiente e idôneo já aceito pelo Agravado na ação originária.

No tocante à presença do
fumus boni iuris,
argumenta que a certidão de dívida ativa é nula por ausência de indicação da capitulação legal, pois apesar de constar como fundamento o art. 78, inciso I, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.530/89 que se refere à cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação principal/assessória, está sendo cobrado também o diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS nas operações de aquisição de mercadorias oriundas de outro Estado, destinadas para o seu uso e consumo; além disto, afirma que não existem informações acerca dos juros moratórios que também estão sendo cobrados.

Afirma que não pode ser enquadrada como contribuinte do ICMS, haja vista que sua atividade é de prestador de serviços na condição de operador portuário, estando sujeita à tributação pelo ISS.

Assevera que somente realizou cadastro estadual como contribuinte de ICMS por ter realizado a construção de sua filial e ter adquirido materiais necessários à obra, o que não a obriga atualmente a recolher o imposto, pois não promove a circulação de mercadorias.

Aduz que, ainda que se entenda pela exigibilidade do crédito tributário, o Agravado deixou de aplicar o tratamento especial com redução de alíquota de diversos produtos adquiridos, conforme prevê o Convênio CONFAZ ICMS nº 52/91.

Afirma que os juros de 1% ao mês previsto no art. 120, inciso III, do RICMS/PA é inconstitucional e em alguns casos atinge patamar superior ao da Taxa SELIC, violando os arts. 22, inciso I e 24, inciso I, da Constituição Federal.

Acerca do
periculum in mora,
argumenta que este decorre de eventual execução antecipada da garantia e/ou a realização de atos de constrição patrimonial em seu desfavor, além de estar sujeita a ser incluída no CADIN, dentre outras instituições e ter a negativa de fornecimento de certidão negativa de débitos.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O agravo foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 3142936 - Pág. 4).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 3380967 - Pág. 26).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção (Num. 3643567 - Pág. 1/5).

A Agravante apresentou pedido de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por consequência, aos embargos à execução, aduzindo a existência de fato novo, consubstanciado no pedido realizado pela Fazenda Pública Estadual de execução antecipada do seguro garantia que compreende mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, em razão do presente julgamento de mérito, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Recorrente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, referida pretensão já foi analisada por ocasião da decisão inicial do presente recurso e, havendo a existência de fatos novos que possam ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, tais circunstâncias devem ser levadas ao conhecimento do julgador originário a quem compete apreciar primeiramente a matéria, sob pena de supressão de instância.

A questão meritória em análise reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante.

Não assiste razão à Recorrente.

Deve-se ressaltar que não há disposição na Lei 6.830/1980 que trate acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e, de acordo com o art. 1º da referida Lei deve ser aplicado o Código de Processo Civil, por se tratar de norma de aplicação subsidiária.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou referido entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 526). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1.
A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim,
resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão,
não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n.

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) Grifos nossos.

Assim, tanto a jurisprudência dominante, quanto a disposição prevista no Código de Processo Civil, atualmente, art. 919, § 1º, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos concomitantes:
fumus boni iuris, periculum in mora
e garantia do Juízo. Vejamos o que dispõe o citado artigo:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, a Agravante apresentou garantia idônea (seguro garantia), no entanto, não demonstra a existência dos demais requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Para demonstrar a probabilidade do direito,

a Recorrente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa contém vícios que comprometem sua validade, contudo denota-se que a referida certidão
contém o nome da Agravante, valor da dívida e indicação do fundamento legal (artigo 78, inciso I, alínea "D", da Lei nº 5.530/89) além de fazer expressa referência ao auto de infração e processo administrativo que ensejaram a aplicação da penalidade.

Ademais, o índice de atualização monetária e percentual dos juros de mora são consectários lógicos do débito e decorrem do próprio texto de lei, inexistindo mácula na CDA objeto do presente feito, notadamente por constar expressamente o valor referente aos encargos legais.

Desta forma,
prima facie
, não há como acolher os argumentos acerca de nulidade da CDA, uma vez que encontram-se atendidos os requisitos estabelecidos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830 /80 e art. 202 do CTN.

Acerca da alegada cobrança indevida de ICMS e multa pelo não recolhimento, não há como acolher neste momento processual os argumentos da Recorrente, isso porque, mostra-se frágil o argumento da Agravante de que somente se encontrava inscrita no cadastro estadual como contribuinte de ICMS pelo fato de ter realizado a construção de sua filial, já que ao adquirir mercadorias em Estado diverso da federação, a Agravante informou ser contribuinte de ICMS, utilizando-se de alíquota interestadual, razão porque, no momento da lavratura do auto de infração fora considerada como pessoa jurídica equiparada a contribuinte, nos termos do art. 14, §§ 4º e 5º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto estadual n.º 4.676/2001, sendo portanto, devida a diferença entre as alíquotas interna e do Estado de origem.

Com efeito, chegar à conclusão diversa daquela apurada pelo fisco estadual e que ensejou a lavratura do auto de infração baseado nas notas fiscais em nome da Recorrente, demanda dilação probatória e análise pormenorizada das provas, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo, que para ser desconstituído, demanda a produção de prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - MERCADORIA DESACOBERTADA POR NOTA FISCAL - ICMS E MULTA - TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - Não há falar em nulidade da sentença, posto que observou os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, considerados por lei como essenciais, e a fundamentação desenvolvida analisou a matéria fática debatida, aplicando-se a legislação vigente, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante. Preliminar rejeitada -
O ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado
- O transportador, ao prestar o serviço de transporte de mercadorias desacobertada de nota fiscal, torna-se solidariamente responsável no que concerne à obrigação tributária, sendo irrelevante a sua alegação de boa-fé. O artigo 21 da Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe que o transportador responde solidariamente pela obrigação tributária em relação às mercadorias transportadas com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea. (TJ-MG - AC: 10105110286728001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. -
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação
- Os elementos de prova disponíveis nos autos não permitem identificar a ocorrência de irregularidades no processo administrativo. Não tendo as alegações trazidas pelo demandante logrado afastar a presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo, deve ser mantida a autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, além da condenação por litigância de má-fé levada a efeito pelo juízo singular. (TRF-4 - AC: 50018426120184047109 RS 5001842-61.2018.4.04.7109, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, QUARTA TURMA)

Assim, inexistindo o preenchimento das exigências legais, notadamente em relação à demonstração da probabilidade do direito, não há como prosperar a pretensão da Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência em que a Recorrente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020